Tribunal: TJMT
Processo: 0038421-31.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038421-31.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (APELANTE), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), MR COMERCIO DE BRINQUEDO LTDA - CNPJ: 12.260.748/0001-02 (APELADO), MAGIDA FARES FARES - CPF: 393.696.761-04 (APELADO), RAIDA HANI FARES - CPF: 393.696.411-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS EXECUTADOS – PARTE DILIGENTE – INÉRCIA NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0038421-31.2015.8.11.0041, movida em face de RAIDA HANI FARES e outros, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (prescrição).

Irresignado, o apelante sustenta a não ocorrência da prescrição no caso em comento em razão de ter prestado todos os esforços para realizar a citação da parte apelada e que este longo prazo se deu em razão de motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento.

Sem contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso comporta provimento.

A execução está fundamentada na Cédula de Crédito Bancário (Empréstimo) de n.º 11.685, firmada entre as partes em 27/11/2012, por meio do qual ficou à disposição dos Apelados limite de crédito para realização de desconto de títulos.

O vencimento final da obrigação se deu no dia 28.02.2013, portanto, a Sicoob Credisul poderia ter ingressado com a execução até a data de 28.02.2016. A presente ação foi intentada em 14.08.2015.

Embora já terem sido realizadas 13 diligências para citação dos Executados, somente foi possível a citação da Executada Haida Hane Fares, que se deu em 07.02.2018 (Id. 48935392), estando pendentes as citações dos Executados Magida Fares e MR Comércio de Brinquedos Ltda-EPP.

Da detida análise dos autos de origem, com a devida vênia, é possível identificar que o feito não permaneceu paralisados por culpa exclusiva da exequente, a qual tentou, de todas as formas a citação válida dos executados.

Nota-se que durante a marcha processual a serventia expediu equivocadamente 5 mandados de citação. Conforme se evidencia: (i) Id. 57912806 (pág. 21) – mandado direcionado a Oficial designado para setor diverso ao endereço do mandado expedido; (ii) Id. 57912806 (pág. 19-22) – mandado expedido constando endereço com número divergente ao indicado na inicial; (iii) Id. 57912807 (pág. 18/19) – mandado expedido equivocadamente em nome de Raida Hani Fares, já citada; (iv) Id. 57912807 (pág. 62/63 – mandado direcionado a Oficial designado para setor diverso ao endereço do mandado expedido; (v) Id. 65233445 – mandado expedido sem a designação “por hora certa”.

Não fosse o bastante, a petição de Id. 69341313 ficou aguardando análise por aproximadamente 9 meses, quando então o douto Magistrado
a quo
decidiu pela prescrição intercorrente do crédito objurgado.

Portanto, em verdade, tem-se que a dificuldade na realização da citação não deve ser atribuída à instituição financeira, mas, aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

No mesmo sentido já se manifestou este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário.”
(RAC n. 0000047- 39.2015.8.11.0107, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021).

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente. Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida. Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos”
(RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o afastamento do decreto de prescrição e a retomada do processamento do feito na origem é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o reconhecimento prematuro da prescrição e possibilitar o processamento regular em face dos executados.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023